Tribunal: TJMT
Processo: 1011356-21.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011356-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WILSON CARLOS DE CAMPOS FILHO - CPF: 653.413.761-53 (ADVOGADO), UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.315.918/0001-18 (AGRAVANTE), A. G. D. S. S. - CPF: 110.105.951-64 (AGRAVADO), VICTOR HUGO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 026.606.211-36 (ADVOGADO), DANIELY PALIANE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 053.509.624-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento.
Ação De Obrigação De Fazer C/C Indenização E Pedido De Tutela De Urgência. Plano De Saúde. Transtorno Do Espectro Autista (Tea). Método de Integração Global (MIG). Negativa Indevida.
Recurso Parcialmente Conhecido e Desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que
deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de tratamento multidisciplinar baseado no Método de Integração Global (MIG), prescrito para criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), grau de suporte nível II, CID 11 GA02-2.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal cinge-se: (i) à obrigatoriedade da operadora de plano de saúde em custear tratamento terapêutico prescrito por médico assistente, embora não constante do rol da ANS; (ii) à análise da urgência na concessão da tutela para início imediato do tratamento; (iii) ao conhecimento de pedido subsidiário de limitação de custeio ao valor da tabela interna da operadora, não analisado na instância singular.

III. Razões de decidir

3.
A Resolução Normativa ANS nº 539/2022 assegura a pacientes com TEA o acesso irrestrito a terapias multiprofissionais indicadas por profissional competente. A operadora não pode limitar o método terapêutico ao seu rol interno, sob pena de interferência na autonomia do profissional de saúde.

4. Comprovada a urgência na intervenção precoce, conforme laudo médico de neuropediatra, preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela.

5. O pedido subsidiário de limitação de valores não pode ser conhecido por configurar indevida supressão de instância, dada sua falta de análise pelo Juiz singular.

IV. Dispositivo

6.
Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É indevida a negativa de cobertura de tratamento prescrito por profissional habilitado para criança com Transtorno do Espectro Autista, ainda que o método terapêutico, como o MIG, não conste do rol da ANS. 2. Demonstrada a urgência e a probabilidade do direito, é legítima a concessão de tutela de urgência para garantir o tratamento prescrito. 3. Não se conhece de pedido subsidiário formulado em sede recursal quando não analisado pela instância originária, sob pena de supressão de instância."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC;
art. 300; Lei n. 9.656/1998, art. 10; Lei n. 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MS, AI nº 1413278-39.2024.8.12.0000, Rel. Juiz Fábio Possik Salamene, j. 24.09.2024; TJ-RJ, AI nº 0020667-31.2025.8.19.0000, Rel. Des. Paulo Wunder de Alencar, j. 20.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1011356-21.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Unimed Campo Grande/MS - Cooperativa de Trabalho Médico,
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1000075-83.2025.8.11.0092, ajuizada por
A. G. D. S. S.
, representado por sua genitora Daniely Palliane Ferreira dos Santos.

O Juiz singular deferiu a antecipação dos efeitos da tutela e determinou que a requerida

autorizasse e custeasse integralmente o tratamento multidisciplinar da parte autora, pelo método MIG, conforme prescrição médica, em estabelecimento localizado na cidade de Costa Rica-MS, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitado ao montante de R$ 20.000,00 (vinte) mil reais.

Irresignada, a Agravante sustenta, em síntese, a inexistência dos requisitos para a concessão da tutela antecipada, especialmente quanto à probabilidade do direito.

Sustenta que o tratamento pelo método MIG não tem cobertura obrigatória pela Agência Nacional de Saúde (ANS), é experimental e vedado pelo artigo 10, I e VII, da Lei 9.656/98.

Afirma que o método envolve órtese externa sem relação com procedimento cirúrgico, cuja cobertura está excluída pelo contrato e pela Lei. Argumenta, também, a inexistência de urgência no caso, tratando-se de procedimento eletivo, o que afasta o perigo de dano.

Requer o provimento do Recurso para revogar a decisão agravada. Subsidiariamente, pleiteia a limitação do reembolso aos valores da sua tabela interna.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 280381857), apresentada a contraminuta no Id. 280839353, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do Recurso, conforme parecer juntado no Id. 304548350.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos principais que
A.G.D.S.S
,
representado por sua genitora Daniely Palliane Ferreira dos Santos
, propôs Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência em desfavor da
Unimed Campo Grande/MS – Cooperativa de Trabalho Médico
.

O autor alegou que foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível II, CID 11 GA02-2, com significativo comprometimento na comunicação e no desenvolvimento neuropsicomotor.

Sustentou que foi prescrito pela médica neuropediatra, o tratamento multidisciplinar intensivo pelo denominado Método de Integração Global – MIG, com carga horária de 04 (quatro) horas diárias, 05 (cinco) vezes por semana, em clínica localizada na cidade de Costa Rica-MS.

Acrescentou que a operadora negou a autorização, justificando a recusa no fato de que o método não consta do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, além de envolver o uso de vestimenta terapêutica caracterizada como órtese não ligada a ato cirúrgico.

Requereu, em caráter liminar, a imediata autorização e custeio integral do tratamento multidisciplinar prescrito, sob pena de multa diária, ressaltando a urgência da medida e o risco de agravamento irreversível de seu quadro clínico caso não se iniciasse prontamente a intervenção.

Diante desse contexto, o Juiz singular deferiu a tutela de urgência, reconhecendo a presença dos requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, e determinou que a Operadora autorizasse e custeasse o tratamento integral pelo método MIG, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Inconformada, a agravante sustenta, em resumo: i) falta de probabilidade do direito, por se tratar de tratamento não previsto contratualmente e não contemplado no rol da ANS, além de envolver órtese não vinculada a ato cirúrgico; ii) caráter experimental do método, carecendo de evidências científicas que o recomendem; iii) inexistência de urgência ou emergência a justificar a medida, tratando-se de procedimento eletivo; e iv) subsidiariamente, o reembolso do tratamento nos limites da tabela de preço por ela disponibilizada.

O Agravado apresentou Contraminuta, na qual rebateu os argumentos e defendeu a obrigatoriedade de cobertura que impõe às operadoras a garantia de qualquer método indicado por médico assistente no tratamento de transtornos globais do desenvolvimento. Ressaltou a prevalência da prescrição médica, a abusividade da negativa de cobertura, a proteção constitucional do direito à saúde e o risco de prejuízos irreversíveis caso o tratamento não seja iniciado de imediato.

A controvérsia recursal restringe-se à análise da obrigatoriedade de custeio, por parte da operadora de plano de saúde Agravante, de tratamento terapêutico multidisciplinar baseado no Método de Integração Global – MIG, prescrito em favor de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), CID-11 GA02.2, grau de nível II.

De início, cumpre ressaltar que a Lei n. 14.454/2022 alterou substancialmente a Lei n. 9.656/1998, ao reconhecer que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS constitui apenas referência básica para a cobertura assistencial mínima. Tal interpretação foi consolidada pela jurisprudência pátria, que reconhece a abusividade da negativa de cobertura de tratamento prescrito por profissional habilitado, ainda que não previsto expressamente no rol.

As Resoluções Normativas n. 539/2022 e n. 541/2022 da ANS asseguram aos beneficiários com Transtornos do Espectro Autista o acesso irrestrito a terapias multiprofissionais, a serem executadas por profissionais habilitados, conforme indicação médica. É, portanto, ilegítima a negativa do plano de saúde em custear o tratamento MIG, porquanto a patologia (TEA) é expressamente coberta, e a escolha da metodologia pertence ao médico que acompanha o paciente.

O requisito da probabilidade do direito mostra-se evidente, diante da prescrição médica detalhada e da urgência reconhecida na intervenção precoce, elemento essencial à evolução do quadro clínico da criança.

O laudo médico subscrito por profissional especialista em neuropediatria atesta que o Agravado apresenta diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista nível II (CID 11 GA02-2), com significativo comprometimento da comunicação, recomendando tratamento intensivo pelo método MIG, 04 (quatro) horas diárias, 05 (cinco) vezes por semana (Id. 182398296 - autos principais).

Quanto ao perigo de dano, é notório que o Transtorno do Espectro Autista demanda intervenção precoce, sendo amplamente reconhecido que a falta ou a demora no início do tratamento poderá ocasionar prejuízos de difícil ou impossível reparação ao desenvolvimento da criança. Assim, a urgência está demonstrada nos autos.

Assim, satisfeitos os pressupostos do artigo 300, do CPC, deve ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
TRATAMENTO PELO MÉTODO DE INTEGRAÇÃO GLOBAL (MIG). PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). INDICAÇÃO MÉDICA. PATOLOGIA COBERTA. NEGATIVA INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA.
CUSTEIO DO TRATAMENTO LIMITADO AO VALOR DA TABELA. QUESTÃO NÃO DECIDIDA. IRRESIGNAÇÃO NÃO CONHECIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Lei nº 14.454/20225 modificou significativamente a Lei nº 9.656/19986, passando a prever que o rol da ANS constitui referência básica para os planos de saúde. 2. As Resoluções n.º 539/2022 e 541/2022 da ANS determinam que os planos de saúde garantam o atendimento por profissional habilitado para executar a terapia indicada pelo médico assistente, assegurando o acesso irrestrito a terapias para beneficiários com transtornos globais do desenvolvimento. Assim, a negativa do plano de saúde em cobrir tratamento prescrito por médico, sob o argumento de não constar no rol, é considerada abusiva e indevida. 3. Presentes as condições para a concessão da tutela de urgência, de rigor a manutenção da decisão recorrida
. 4. Não se conhece de parte do recurso cuja matéria sequer foi ventilada e decidida pelo magistrado a quo, sob pena de supressão de instância. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14132783920248120000 Sidrolândia, Relator.: Juiz Fábio Possik Salamene, Data de Julgamento: 24/09/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/09/2024)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MÉTODO MIG. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO INTEGRAL.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. [...] Tese de julgamento:
A operadora de plano de saúde é obrigada a custear integralmente tratamento prescrito por profissional habilitado para paciente com Transtorno do Espectro Autista, ainda que o método terapêutico adotado, como o MIG, não conste do rol da ANS.
[...] (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00206673120258190000, Relator.: Des(a). PAULO WUNDER DE ALENCAR, Data de Julgamento: 20/05/2025, DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 15ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 26/05/2025).

No tocante ao pedido subsidiário da Agravante, relativo à limitação do custeio ao valor da tabela interna, verifica-se que tal questão sequer foi objeto de análise pelo Juiz singular. Ou seja, conhecer da matéria neste momento implicará indevida supressão de instância, razão pela qual o Recurso não comporta conhecimento nesta parte.

Ante o exposto,
conheço parcialmente do Recurso e, na parte conhecida, nego provimento, mantida a decisão agravada em todos os seus termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025